Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-05.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PAGSEGURO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição de pagamento à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais em razão de bloqueio de conta e retenção de saldo por período prolongado.
2. O autor alegou retenção indevida de valores utilizados para atividade profissional. A ré sustentou inaplicabilidade do CDC, regularidade do bloqueio por motivo de segurança e inexistência de saldo credor.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, fixando indenização material com base na prova documental e compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (ii) estabelecer a licitude do bloqueio e da retenção de valores, bem como o montante devido a título de danos materiais; e (iii) verificar a configuração do dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se o CDC, diante da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor, nos termos da teoria finalista aprofundada (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j.13/11/2012).
6. A instituição não comprovou a existência de fraude ou irregularidade que justificasse o bloqueio; alegações genéricas, desacompanhadas de prova, não legitimam a retenção prolongada de valores, ainda que se admita bloqueio cautelar; configura-se, assim, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O ônus de comprovar fato impeditivo incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), o que não foi observado, pois não demonstrou a inexistência de saldo; ao contrário, o autor comprovou documentalmente a existência de créditos, o que legitima a restituição.
8. O valor da condenação por danos materiais deve se limitar ao montante comprovado nos autos; documento novo em grau recursal é inadmissível, conforme art. 435 do CPC.
9. A retenção indevida de valores por período prolongado, especialmente vinculados à atividade profissional do consumidor, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável; o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização; precedentes: acórdãos 1979252 e 1811972.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao autor. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.
Tese de julgamento: 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário e instituição de pagamento quando evidenciada a vulnerabilidade técnica e informacional, ainda que a conta seja utilizada para fins profissionais. 2. A retenção de valores sem comprovação concreta de irregularidade configura falha na prestação do serviço e enseja restituição e indenização por danos morais. 3. É inadmissível a juntada de documento em sede recursal quando inexistente fato superveniente ou impossibilidade de apresentação anterior.”

Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC; art. 373, inciso II, do CPC; art. 435 do CPC; art. 55 da Lei no 9.099/95. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j.13/11/2012; TJDFT, Acórdão 1979252, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 14/03/2025; TJDFT, Acórdão 1811972, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 16/02/2024.